Tribunal: STF
Processo: HC 76371
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-04-14
Data de publicação: 1999-04-14

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
"HABEAS CORPUS" IMPETRADO PELO PRÓPRIO PACIENTE, NÃO
ADVOGADO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS TAMBÉM POR ELE APRESENTADOS:
ADMISSIBILIDADE.
PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE DO S.T.F., NO JULGAMENTO DE
"H.C.", EM PLENÁRIO, QUANDO ENVOLVE MATÉRIA CONSTITUCIONAL (ART. 146
DO R.I.S.T.F.). EMBARGOS DECLARATÓRIOS: PRESSUPOSTOS.
1.      Se o próprio paciente pode impetrar "Habeas Corpus" em
seu favor, é de se admitir que possa, também, apresentar Embargos
Declaratórios para que o julgamento do pedido se faça completo.
        Desnecessária, pois, em tal circunstância, a nomeação de
Defensor dativo para apresentação do recurso.
2.      Embargos conhecidos.
3.      Mas rejeitados, pois o parágrafo único do art. 146 do
R.I.S.T.F. determina que o Presidente da Corte profira voto em
"Habeas Corpus", julgado em Plenário, quando haja matéria
constitucional, a ser apreciada, como ocorreu no caso.
4.      No item dos Embargos destinado à demonstração da
"ambigüidade e obscuridade", o que faz o embargante é sustentar o
desacerto do julgado, que, em substância, segundo pretende, lhe
deveria ter concedido o "Habeas Corpus".
        Não se trata, porém, de falhas do julgamento, que devam
ser sanadas, mediante Embargos de Declaração, que assumem, no caso,
nítido caráter infringente.
5.      Embargos conhecidos, mas rejeitados.